Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. COBERTURA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ACORDO ENTRE CREDOR E LITISDENUNCIADAS. VALOR DOS HONORÁRIOS NÃO PREVISTO NO AJUSTE.

1. A denunciação da lide, embora seja um incidente à demanda principal, constitui uma ação secundária (CPC, arts. 125 a 129).

2. Se o beneficiário de plano de saúde denuncia a lide à seguradora e à operadora, e pelo menos uma delas, com a anuência da outra, celebra acordo de pagamento integral do montante cobrado pelo hospital (prestador de serviços), os honorários advocatícios sucumbenciais, não contemplados no ajuste, deverão ser arcados pelas litisdenunciadas.

3. O valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.

4. Recursos conhecidos e providos.